Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. CONTRAPOSIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE. FALTA DE ELEMENTOS. REGRA DE JULGAMENTO. MELHOR POSSE.
1. Como o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes ou acerca de todas as provas produzidas nos autos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, não há se falar em ausência de prestação jurisdicional quando o juiz não se pronuncia especificamente sobre algum documento ou relato testemunhal. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste inovação recursal quando a causa de pedir do recurso do réu é a mesma da sua contestação. Preliminar rejeitada.
3. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
4. Sob o aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, cabendo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).
5. A falta de comprovação de domínio fático e da influência socioeconômica sobre o bem, bem como do exercício dos poderes inerentes à propriedade, afastam a alegação de posse do imóvel pelo réu da ação de reintegração, na medida em que possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.
6. Recurso conhecido e desprovido.